Tribunal: TJDFT
Processo: 0701569-57.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALSIDADE DOCUMENTAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. PERCENTUAL ADEQUADO À GRAVIDADE DA CONDUTA. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO DA PARTE QUE ATUA COM VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PERDIMENTO DE VALORES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora/exequente contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu a sua litigância de má-fé, com a sua condenação ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa em favor da parte executada e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, além de excluir a multa fixada na sentença consistente na devolução em dobro da quantia, determinando a sua devolução na forma simples; decretar o perdimento em favor da parte adversa das mensalidades pagas pela parte autora e ainda não restituídas; determinar o desbloqueio dos eventuais valores na conta da parte executada; bem como que a parte ré exclua os parcelamentos existentes no cadastro da parte autora. A parte agravante questiona a decisão do juízo de origem que considerou a alteração da verdade dos fatos, ressaltando que não foi devidamente apreciada as informações prestadas pelo Banco Santander e a continuidade das cobranças indevidas efetuadas pela parte executada, o que exigiu que continuasse a pagar os valores para evitar a sua inclusão nos cadastros de proteção ao crédito. Sustenta que a decisão agravada é desproporcional, ferindo seu direito líquido e certo, uma vez que exclui a condenação em dobro já fixada na sentença transitada em julgado, de forma a determinar a sua devolução apenas na forma simples, bem como o perdimento dos valores já pagos. Assinala que não atuou com dolo, bem como não teve intenção de produzir ato ofensivo ao Judiciário ou à parte adversa. Também questiona a decisão que concedeu novo prazo para a parte ré cumprir a obrigação, além de revogar a gratuidade de justiça já deferida. Subsidiariamente, alega ser desarrazoada a multa de 10% sobre o valor da causa pela litigância de má-fé, uma vez que a decisão apenas mencionou a suposta adulteração do boleto de pagamento e do respectivo comprovante de pagamento, mas não detalhou as razões para adotar o percentual máximo permitido, de “10%” sobre o valor da causa, pugnando pela sua redução.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça formulada em contrarrazões, visto que a partir da análise dos rendimentos da parte autora/agravante (ID 54497680, pág. 2 dos autos principais) constata-se a alegada hipossuficiência. Contudo, convém elucidar que a decisão agravada não revogou a gratuidade, como sustenta a parte agravante. Na verdade, a decisão apenas fixou a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além das custas e honorários processuais, visto que tais valores são devidos quando da condenação por litigância de má-fé mesmo quando a parte é beneficiária da gratuidade de justiça.
IV. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).
V. Durante o trâmite da demanda, a parte ré realmente emitiu uma cobrança no valor de R$ 13,92, que consta no boleto ID 78220861. Por outro lado, a parte autora juntou aos autos o boleto ID 81945984, e comprovante de pagamento ID 79934453, para alegar que efetuou o pagamento da cobrança indevida no valor de R$ 4.819,30, de modo a pleitear o ressarcimento da quantia em dobro, uma vez que a sentença havia fixado a determinação da devolução em dobro de eventuais cobranças indevidas emitidas e adimplidas pela parte autora.
VI. Ocorre que a parte ré alertou que não teria ocorrido a emissão do boleto juntado pela parte autora (ID 86357659), ocasião em que juntou o extrato ID 86357667 onde é possível apurar que emitiu um boleto no valor de R$ 13,92 no dia 26/11/2020, mas não existindo referência ao boleto de R$ 4.819,30.
VII. No caso, o mero confronto entre os boletos ID 78220861 (de R$ 13,92 e que realmente foi emitido pela parte ré) e ID 81945984 permite identificar a falsidade deste último. Trata-se de falsificação grosseira, uma vez que foram aproveitadas as mesmas informações do boleto verdadeiro (de R$ 13,92) com alteração do seu valor, mas com elementos falsos. Isso porque consta na parte de baixo do boleto falso a referência ao parcelamento “02072343”, enquanto que na parte de cima consta o número “02032343” (ID 81945894), sendo este último o número que consta no boleto verdadeiro ID 78220861, de modo a atestar que o falsificador criou o número “02072343” na parte de baixo do boleto falso, mas esqueceu de fazer a alteração na sua parte de cima, mantendo o número “02032343”. Ainda, destaca-se que os códigos de barras possuem na sua numeração referência a informações do boleto a ser adimplido, sendo possível identificar que, no caso, foi criado um número do código de barras no boleto falso (ID 81945984) com nítidas informações inverídicas. Isso porque, analisando o boleto verdadeiro ID 78220861, consta no decorrer do código de barras a numeração “2321133500”, cujo trecho faz referência ao número verdadeiro do código de beneficiário da parte ré “2321335”. Contudo, a falsificação grosseira inseriu nesse trecho do código de barras falso a numeração “1140678700”. Do mesmo modo, no campo “nosso número” do boleto verdadeiro constata-se que a numeração da parte ré perante a instituição financeira é “30276934”, enquanto que no boleto falso foi inserido “30278934”. Ainda, parte do trecho “nosso número” deve constar no código de barras, sendo que no boleto verdadeiro (ID 78220861) está na parte “27693”, o que, no boleto falso, foi inserido como “57561”. Ademais, de forma a apurar a falsidade, o juízo de origem fez a leitura dos códigos de barras daqueles boletos juntados aos autos, e constatou que os boletos ID 81945984 e 78220861 remetiam à mesma numeração, corroborando a falsidade, conforme apurado no ID 87718205 dos autos principais. Enfim, naquela mesma decisão o juízo de origem também observou que o falso boleto ID 81945984 possuía quatro vezes o número zero no trecho “80670000481930” enquanto que o comprovante de que teria sido efetuado o seu pagamento possui o trecho “8067000481930” (ID 79934453).
VIII. De todo modo, apenas para certificar a falsificação, o juízo de origem expediu ofícios para o Banco do Brasil e para o Banco Santander. A parte agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, uma vez que o Banco Santander não teria identificado indícios de fraudes nos boletos (ID 98716542). Todavia, além das nítidas falsidades já relatadas, destaca-se que o Banco do Brasil elucidou que “informamos que a linha digitável está incorreta, não localizamos o referido débito na conta do cliente que consta no comprovante. Após consultas nos nossos sistemas não conseguimos comprovar a quitação do débito referente ao referido título” (ID 96833985), de modo que é evidente a falsidade dos documentos apresentados pela parte autora.
IX. Diante do exposto, é nítida a pretensão da parte em alterar a verdade dos fatos, em conduta dolosa a ensejar a adequada incidência da multa por litigância de má-fé. Ainda, não obstante a tese de que a conduta não teria acarretado maiores prejuízos ao Judiciário ou à parte adversa, destaca-se que a pretensão de ressarcimento amparada em documentos falsos é conduta grave, de modo que adequada a condenação fixada em 10% do valor da causa, o que afasta o pedido subsidiário para redução do seu percentual.
X. Adiante, apesar da sentença/acórdão da fase de conhecimento, transitado em julgado, estabelecer a “devolução em dobro de todos os valores que forem cobrados e pagos pela aluna” até o final do seu curso na faculdade, constata-se a peculiaridade do caso concreto a autorizar que seja afastada a devolução em dobro na fase de cumprimento de sentença, conforme exposto na decisão agravada. Isso porque, um dos deveres que decorre do princípio da boa-fé objetiva é o de mitigar a própria perda (“duty to mitigate the loss”), visto que cumpre à parte minimizar o seu próprio prejuízo, enquanto que a conduta da parte exequente/agravante nos autos segue em sentido oposto, uma vez que almeja tão somente o enriquecimento amparado na decisão judicial. Para tanto, conforme ressaltado na decisão agravada, identifica-se que foi proferida decisão no dia 20/09/2021 determinando a devolução em dobro de algumas cobranças e respetivos pagamentos em favor da parte autora. Contudo, imediatamente após aquela decisão, já na manhã do dia 21/09/2021, a parte autora/agravante emitiu três boletos de cerca de R$ 525,00 cada e efetuou o seu imediato pagamento, e já peticionando nos autos no mesmo dia requerendo a restituição em dobro das quantias. Trata-se de evidente afronta à boa-fé objetiva, sendo visível que a conduta da parte almeja a mera pretensão de receber os valores em dobro, não prosperando a tese de que pretendia evitar a negativação do seu nome, até porque poderia adotar outras medidas, como informar a faculdade a existência da cobrança para o seu cancelamento. Portanto, não há afronta à coisa julgada quando a parte deixa de mitigar a própria perda, violando a boa-fé objetiva com o intuito de enriquecimento. Por outro lado, ainda que se trate de conduta “moralmente censurável” da parte autora/agravante como devidamente exposto na decisão agravada, não há amparo para manter aquela decisão quanto à determinação para perdimento daquela quantia em favor da parte ré/agravada, uma vez que os valores não eram devidos pela parte autora, de modo que a não devolução da quantia enseja enriquecimento sem causa.
XI. Não há qualquer irregularidade ou afronta ao fixado na fase de conhecimento no trecho da decisão agravada que apenas elucidou a necessidade da parte ré de excluir eventuais parcelamentos que porventura estejam inseridos no cadastro da parte autora, concedendo prazo de quinze dias neste sentido.
XII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Decisão agravada reformada apenas para afastar o perdimento das mensalidades decretado no item “d” da parte dispositiva da decisão agravada. Agravo de instrumento sem custas e honorários.
XIII. Diante da gravidade dos atos narrados, encaminhe-se cópia integral dos autos à autoridade policial para apuração de eventual prática de crime.
XIV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.